Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO PELA SENTENÇA EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a existência de falha na prestação do serviço e condenar a empresa aérea recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Fatos relevantes. O recorrente adquiriu passagens aéreas da companhia recorrida para realizar viagem de ida e volta com destino à Navegantes/SC, sendo a data de ida o dia 25/07/2024 e a data de volta o dia 03/08/2024. O itinerário da viagem de volta, marcada para o dia 03/08/2024, compreendia a partida de Navegantes às 20:50, com conexão em Viracopos/SP, com partida para Brasília às 23:30. Contudo, o voo partindo de Navegantes para Viracopos atrasou por cerca de 1 hora, o que impediu que o recorrente embarcasse no voo com destino a Brasília, motivo pelo qual necessitou aguardar o próximo voo, esperando por cerca de 10 horas para o novo embarque.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o valor da condenação por danos morais fixado pelo Juízo de origem está adequado às circunstâncias dos autos, bem como verificar a possibilidade de sua majoração.
III. Razões de Decidir
4. Segundo entendimento consolidado das turmas recursais, o valor da indenização fixado na origem pelo Juiz a quem incumbe o julgamento da causa deve ser modificado apenas quando ficar demonstrado que está desassociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração.
5. No caso dos autos, em que pese os aborrecimentos sofridos pelo recorrente, o valor arbitrado pelo Juízo de origem atende adequadamente os parâmetros legais aplicáveis ao caso. Não se verifica no presente caso circunstância especial que sustente a fixação do valor dos danos morais em patamar superior ao que restou definido pela sentença. Precedente: Acórdão 1947023.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947023, processo n. 0733222-58.2024.8.07.0016, Relator(a) MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 02/12/2024.